Tribunal: TJDFT
Processo: 0718092-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Órgão TERCEIRA TURMA CRIMINAL Processo N. 0718092-15.2020.8.07.0001 ApCrim Apelante SHAIDIA DUTRA FERNANDES Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Defiro o requerido no ID 29861230. Intime-se o advogado Dr. Rômulo Rodrigues Corrêa, OAB/DF 52.956, para apresentação das razões recursais e do laudo médico. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado